Tribunal: TJES
Processo: 5034500-67.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034500-67.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LETICIA MATTAR FERREIRA e outros
RECORRIDO: TUCANO TRAVEL TURISMO LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5034500-67.2022.8.08.0024

Recorrente: LETICIA MATTAR FERREIRA e OUTROS

Recorrido: TUCANO TRAVEL TURISMO LTDA

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso inominado.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE TURÍSTICO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO NO TRAJETO DE VOLTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. REPERCUSSÕES NEGATIVAS EM FACE DOS AUTORES EM RAZÃO DO SINISTRO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Trata-se de Ação ajuizada por LETICIA MATTAR FERREIRA e OUTROS em face do TUCANO TRAVEL TURISMO LTDA, alegando, em síntese, que contrataram um pacote de viagem com a empresa de turismo ré, partindo da cidade de Vitória/ES com destino à Caraíva/BA, todavia vieram a sofrer acidente automobilístico no trajeto de volta até Vitória/ES, sofrendo danos materiais e morais. Assim, requer o reembolso das despesas médicas obtidas no valor de R$587,13 (quinhentos e oitenta e sete reais e treze centavos), sem prejuízo dos danos morais. 2 – Após a instrução processual, o juízo “a quo” reconhece a falha na prestação do serviço das rés, condenando-as em danos materiais e extrapatrimoniais, cujo dispositivo sentencial transcrevo integralmente:
“Julgo improcedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos morais e dos prêmios de seguros em relação à requerida ESSOR SEGUROS S.A, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil; Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos morais para condenar a parte requerida TUCANO TRAVEL TURISMO LTDA e R M TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI, solidariamente, a pagar a parte autora LETICIA MATTAR FERREIRA e JOAO PAULO ALMEIDA ALVES DA SILVA a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial de indenização por danos materiais para condenar a parte requerida TUCANO TRAVEL TURISMO LTDA, R M TRANSPORTE E LOCACAO EIRELI e ESSOR SEGUROS S.A, solidariamente, a pagar a parte autora LETICIA MATTAR FERREIRA a quantia de R$ 385,16 (trezentos e oitenta e cinto reais e dezesseis centavos), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil.
3 – Inconformada, a requerente apresenta RECURSO INOMINADO, pugnando tão somente pela majoração do dano moral arbitrado pelo juízo
a quo
para a quantia pretendida na inicial
.
4 – O recurso merece parcial provimento. 5 - É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. 6 - Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:
“Creio que na fixação do quantum de beatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”
7 - No caso, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser singelamente majorado para o valor de 10.000,00 (dez mil reais), haja vista a gravidade conduta da Ré ao não providenciar viagem segura aos passageiros, além das graves consequências advindas após o sinistro, com acidente grave e ainda tem o motorista falecido, sendo que os autores sofreram lesões 8 - Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, majoro o quantum para R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação. 9 - Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto e, no mérito DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença proferida pelo juízo a quo, para majorar a condenação por danos morais para o importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei Nº 0000642-35.2017.808.9101).

10 – É COMO VOTO

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)